Tribunal: TJMT
Processo: 1021557-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1021557-14.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1021557-14.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JVL AGROPECUARIA LTDA
AGRAVADO: GILSON RODRIGUES DA SILVA, MARIA LUCIA CAVALCANTE RODRIGUES DA SILVA, FERNANDO LUDWIG
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JVL AGROPECUARIA LTDA, contra decisão que na Ação Ordinária de Anulação c/c Adjudicação Compulsória no 1005424-16.2020.8.11.0004, movida em desfavor de GILSON RODRIGUES DA SILVA e OUTROS, indeferiu a tutela provisória cautelar de reintegração de posse (id 111287969 - Pág. 2).
Aduz que propôs a presente ação a fim de resguardar o seu direito de compra de dois lotes localizados no Município de Barra do Garças-MT, firmado com Gilson Rodrigues da Silva e esposa Maria Lucia Cavalcante, pelo valor de 3,6 milhões.
Anota que o pedido liminar foi de bloqueio das matrículas dos imóveis e de reintegração de posse. Contudo, na ocasião, a magistrada singular entendeu pelo indeferimento, a fim de possibilitar aos agravados o exercício do contraditório.
Diz que a decisão recorrida viola o disposto no artigo 489 do CPC, porque se limita a “concordar” com decisão proferida em sede liminar e deixou de enfrentar os novos argumentos da agravante.
Anota que a tentativa de citação dos requeridos restou frustrada, porque não foram localizados nos endereços constantes nas matrículas dos imóveis, além de que a tentativa de citação por oficial de justiça também restou comprometida, porquanto no local fora encontrado apenas o caseiro.
Ressalta que o terceiro e também requerido, Sr. FERNANDO LUDWIG, devidamente citado/intimado dos autos do processo deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer justificativa.
Assegura que depois de repassar o equivalente a 1,5milhões, por meio da entrega de bens móveis descritos no contrato firmado com os requeridos promitentes vendedores, se viu obrigada a suspender os pagamentos devido ao cancelamento do georreferenciamento da área.
Ressalta que foi ajustado que os requeridos iriam regularizar os documentos dos imóveis, bem assim iriam “devolver” a posse em favor da agravante compradora e, só então, essa faria a transferência do restante do pagamento.
Reclama que os requeridos, mesmo depois de receberem quase 1,5milhões de reais pela negociação, na data e 22-06-2020, transferiram os bens em favor de terceiro e também requerido, Sr. Fernando Ludwig, por valor menor do que já haviam recebido (R$1 milhão de reais), o que comprova a fraude a fim de evitar possível adjudicação compulsória caso o imóvel fosse transferido para seu domínio.
Acentua que os contratos garantem o seu direito real como promitente compradora, bem como o adimplemento de uma quantia superior ao pactuado posteriormente pelos Requeridos com o terceiro, situação agravada com a omissão dos agravados em comparecem à lide, é circunstância que autoriza a concessão da reintegração de posse de modo a resguardar a adjudicação compulsória dos imóveis.
Anota que sempre foi interesse da Agravante em cumprir com sua parte no contrato e no momento oportuno será realizado em uma única parcela o pagamento do restante devido, além de ofertar como caução o valor eventualmente estipulado, a fim de obter a tutela cautelar.
Postula seja concedida a antecipação de tutela de reintegração de posse sobre os imóveis objeto da ação.
É o necessário relato.
Decido.
Busca a agravante JVL AGROPECUARIA LTDA, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse, por entender ausente situação nova daquela já apreciada em 15-03-2021 (id 111287962), a qual indeferiu os pedidos liminares da ora recorrente.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese as alegações, observa-se que a decisão recorrida, ao que parece, se trata de pedido indeferido, porque se volta contra fatos já apreciados em anterior decisum proferido no mês de março deste ano, mas não recorrido pela agravante, (id 69542855 - Pág. 1), circunstância que pode comprometer o próprio cabimento do presente recurso.
Ademais, das razões do recurso, não se verifica prejuízo que decorra do aguardo da solução pelo Colegiado, do mérito deste Agravo.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para contraminuta.
Cuiabá, 2 de dezembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
4